Tribunal: STF
Processo: HC 201741
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.5.2021 por Yan Pessoa Batista, advogado, em benefício de Emerson Nobre Carneiro, contra decisão pela qual, em 5.5.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 664.101 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 664.101 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2097838-74.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Márcio Bartoli, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Na decisão objeto da presente impetração, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 664.101 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EMERSON NOBRE CARNEIRO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente em 24/04/2021, posteriormente convertida em preventiva, em razão de suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente.
    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente e a desnecessidade da medida extrema.
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, se necessário, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Cientifique-se o Ministério Público Federal”.
    2. O impetrante alega a “nulidade da prisão desde o seu nascedouro, tendo em análise lesões corporais que não foram constatadas no laudo médico, mas que estão presentes em fotografia juntada pela própria Polícia Civil, requerendo também a perícia papiloscópica para colheita de material genético/digitais nos materiais apreendidos.
    (…) a declaração da testemunha presencial afirma que houve agressões e que corrobora com a foto juntada aos autos comprovando que há sérias evidências de lesões corporais do Paciente.(…) 
    Nos autos não há registro do crime de resistência por parte do Paciente, o que legalmente justificaria o uso da ‘força moderada’, mas nos causa espanto, pois não há! (…) 
    O requerimento de liberdade provisória encontra respaldo com os documentos juntados aos autos, o indiciado tem família constituída, com companheira e enteado com esquizofrenia, residência fixa, trabalha licitamente no programa ‘FRENTE DE TRABALHO’ da Prefeitura Municipal de Bebedouro/SP, ou seja, o indiciado labora por 40 horas semanais de segunda a sexta-feira”.
    Sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e que a “defesa demonstrou nos autos que é uma prisão totalmente indevida, inclusive fazendo requerimento de utilização de tornozeleira eletrônica, permitindo que o indiciado desloque de sua residência apenas para trabalhar na Prefeitura Municipal de Bebedouro/SP.
    A perícia dos objetos apreendidos se mostra necessária, ao passo que o Magistrado de piso alega em sua decisão que o indiciado poderia fazer uso de luva, mas para esclarecimento desta Corte não foi apreendida nenhuma luva. Ou ainda que o indiciado que não tenha colocado a mão neles diretamente (como por ter recebido em embalagens e deixado guardado), argumento este baseado em ilações e conjecturas simplistas.
    A produção de prova pericial nesse caso poderá deixar evidente que o indiciado não tem ligação alguma com a droga apreendida, não sendo DESNECESSÁRIA OU PROTELATÓRIA.
    Desnecessário é quando não auxilia de modo algum nos esclarecimentos dos fatos e protelatória é quando embasado em ‘delongas, adiamentos, que adia algo’ o que não é o caso dos autos, o processo é recente e nada tem de protelatório no requerimento defensivo”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) REQUER a concessão da MEDIDA LIMINAR para que seja determinada, em favor do paciente EMERSON NOBRE CARNEIRO, a competente ordem de ‘habeas corpus’, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, reconhecendo a nulidade da prisão ou concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, no que for mais favorável ao paciente e expedido o competente alvará de soltura;
    2. Determine a perícia datiloscópica e genética dos materiais e objetos apreendidos, revogando a decisão do juízo de piso que determinou a destruição dos objetos e drogas apreendidas;
    3. Oficiar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça como regular prosseguimento do feito;
    4. A concessão do pedido de HABEAS CORPUS, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 664.101 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 664.101 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2097838-74.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Márcio Bartoli, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 24.4.2021, o paciente foi preso em flagrante acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente: “EMERSON NOBRE CARNEIRO, qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito, aos 24 de abril de 2021. Consta, que no dia 23/4/2021, policiais militares encontraram grande quantidade de droga na residência do indiciado (700 gramas de maconha e 200 pedras de crack), que se evadiu do local. Na ocasião, seu enteado foi detido e conduzido à unidade policial. Na tarde do dia 24/04/2021, o indiciado foi visto e abordado por policiais que faziam patrulhamento de rotina. Com ele, havia um aparelho celular e diversos papéis com anotações e números de telefones. Ao ser informado que seria conduzido à Delegacia de Polícia, propôs levar os agentes ao local onde o remanescente das drogas encontradas no dia anterior estaria guardado. No local indicado foi encontrada uma mochila contendo 448 eppendorfs com cocaína (totalizando 501.6 gramas), 100 porções de maconha (totalizando 115.6 gramas), 400 eppendorfs vazios, duas sacolinhas plásticas contendo uma substância branca que, segundo o indiciado, se tratava de uma substância que seria misturada a cocaína (totalizando 411.8 gramas) -, cinquenta saquinhos plásticos de geladinho vazios e uma peneira com resquícios de cocaína. O autuado é conhecido no meio policial pela prática da traficância”.
    Em 25.4.2021, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Barretos/SP assentou:
    “(...) A prisão preventiva, no caso, é tão cabível quanto necessária.
    O fato reveste-se de indiscutível gravidade. O ilícito criminal em apuração encontra-se na causa da grande maioria dos crimes patrimoniais violentos (roubo, latrocínio) e não violentos (furto) que vêm fugindo ao controle das autoridades de segurança pública e alarmando, permanentemente, toda a sociedade brasileira.
    Além disso, é sabido que o tráfico ilícito de entorpecentes destrói o núcleo essencial da coletividade: a família. Com efeito, a influência nefasta da venda e do consumo de drogas ilícitas tem aumentado ano após ano, subtraindo a saúde e o futuro de milhões de pessoas direta e indiretamente afetadas.
    O autuado apresenta má conduta social e maus antecedentes criminais, conforme se observa do documento de fls. 40/50 recomendando-se a custódia a fim de evitar a reiteração delitiva. A prévia e eventual concessão de habeas corpus em processo anterior, aliás, não se aplica a esta nova infração.
    Ademais, a soltura do autuado neste momento, em plantão judiciário, reforçaria o descrédito na Justiça e, diante das circunstâncias acima, possibilitaria a reiteração criminosa.
    A mesma fundamentação há de ser considerada para o indeferimento de qualquer medida cautelar substitutiva, a exemplo da utilização de tornozeleira eletrônica a qual, evidentemente, não impediria o autuado de vender drogas”.
    A defesa protocolizou no juízo de origem da Terceira Vara da Comarca de Bebedouro/SP “pedido de concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão e reconhecimento da nulidade da prisão e de realização de perícia técnica para identificar eventual existência de digitais e/ou material genético do averiguado nos objetos e drogas apreendidos”. Em 29.4.2021, esse pedido foi indeferido nos seguintes termos:
    “(...) Há nos autos indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, consubstanciados no Boletim de Ocorrência de fls. 07-10, no auto de exibição e apreensão de fls. 11-13, no laudo de fls. 16-19 e nos depoimentos de fls. 02-05.
    A autoridade judiciária plantonista ao analisar a prisão em flagrante não vislumbrou qualquer irregularidade (fls. 100-102).
    O crime tratado nos autos é grave, equiparado a hediondo pela Constituição Federal, já que fomenta a criminalidade em todas as suas formas e subtrai a saúde de inúmeras pessoas direta ou indiretamente, e é punido com pena privativa de liberdade superior a quatro (04) anos.
    Ressalto aqui a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas (100 porções de maconha, 448 porções de cocaína e 411,8 gramas de cocaína em duas porções maiores, a granel) juntamente com apetrechos comumente usados para fracionar e embalar entorpecentes para o comércio ilegal (1 peneira, 200 saquinhos plásticos, 400 microtubos tipo eppendorfs vazios, além de telefone celular e lista telefônica manuscrita).
    O averiguado não é primário. Ostenta condenações outras condenações criminais (fls. 63-66).
    De outro lado, a divergência apontada entre o laudo médico de fls. 24 - que não é exame de corpo de delito - e a fotografia de fls. 38, merece ser esclarecida, porém não interfere no mérito do flagrante, que possui indícios de autoria e prova de materialidade.
    Sendo assim, regular a flagrância, INDEFIRO o seu relaxamento.
    INDEFIRO também a liberdade provisória do autuado já que a prisão preventiva decretada preenche os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e é necessária para a garantia da ordem pública, sobretudo considerando os antecedentes criminais do investigado e a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas com os apetrechos indicativos de atividade mercantil.
    Conforme bem ressaltou o magistrado que proferiu a decisão de fls. 100-102, medidas cautelares alternativas à prisão não seriam eficientes nesse sentido no caso concreto.
    Para sanar as divergências existentes entre o laudo médico de fls. 24 e o documento de fls. 38, oficie-se ao subscritor do referido laudo, solicitando esclarecimentos, já que na fotografia há evidências de lesões no pescoço e bochechas do autuado, enquanto que no laudo constou a inexistência de sinais de agressão e de lesões corporais aparentes em exame físico. Instrua-se com senha para acesso aos autos. Prazo para atendimento: 10 dias.
    No mesmo sentido, oficie-se à unidade prisional em que o averiguado se encontra atualmente para que providencie novo exame médico corporal do preso caso ainda não tenha sido realizado no ato de sua entrada, juntando-o ao autos no prazo de dez (10) dias.
    Quanto ao pedido de perícia datiloscópica e genética para identificar eventual presença de sinais digitais ou de material genético do averiguado nas drogas e objetos apreendidos, reputo-a desnecessária e protelatória, já que não é apta a garantir que ele não tenha manuseado a droga e objetos fazendo uso de luvas, por exemplo, ou ainda, que não tenha colocado a mão neles diretamente (como por ter recebido em embalagens e deixado guardado), ou, ainda, que outras pessoas tenham manuseado, e por esse motivo INDEFIRO-A, nos termos do art. 400, § 1º do Código de Processo Penal.(…)
      Aguarde-se a resposta dos ofícios relativos ao exame médico e o cumprimento do que já foi determinado a fls. 108”.
    A prisão do paciente foi mantida nas instâncias antecedentes.
    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do paciente, considerada a “grande quantidade e variedade de drogas apreendidas (100 porções de maconha, 448 porções de cocaína e 411,8 gramas de cocaína em duas porções maiores, a granel) juntamente com apetrechos comumente usados para fracionar e embalar entorpecentes para o comércio ilegal (1 peneira, 200 saquinhos plásticos, 400 microtubos tipo eppendorfs vazios, além de telefone celular e lista telefônica manuscrita)”. Diferente do alegado pelo impetrante na inicial da presente impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar do paciente com a prolação da sentença condenatória.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    9. Razão jurídica também não assiste quanto à alegação do impetrante de “nulidade da prisão desde o seu nascedouro, tendo em análise lesões corporais que não foram constatadas no laudo médico, mas que estão presentes em fotografia juntada pela própria Polícia Civil, requerendo também a perícia papiloscópica para colheita de material genético/digitais nos materiais apreendidos”.
    O juízo da Terceira Vara da Comarca de Bebedouro/SP afirmou que “a divergência apontada entre o laudo médico de fls. 24 - que não é exame de corpo de delito - e a fotografia de fls. 38, merece ser esclarecida, porém não interfere no mérito do flagrante, que possui indícios de autoria e prova de materialidade”. Determinou que, para “sanar as divergências existentes entre o laudo médico de fls. 24 e o documento de fls. 38”, fosse oficiado “ao subscritor do referido laudo, solicitando esclarecimentos, já que na fotografia há evidências de lesões no pescoço e bochechas do autuado, enquanto que no laudo constou a inexistência de sinais de agressão e de lesões corporais aparentes em exame físico”. 
    Além de ser necessário o reexame do conjunto probatório dos autos para acolher as alegações referentes à nulidade da prisão do paciente constantes da inicial, ao que não se presta o habeas corpus, a divergência entre as provas apontadas pela defesa será avaliada pelo juízo de origem após serem prestados os esclarecimentos requisitados.
    Registre-se que o juiz afirma ter adotado providências para o esclarecimento do que alegado quanto à conduta adotada contra o paciente, o que não poderá deixar de ser feito, considerando a gravidade das afirmativas, que não podem deixar de ser consideradas. Tanto não poderá ser feito nesta instância, pois as provas deverão ser produzidas, analisadas e sobre elas concluída no juízo competente, que não é este Supremo Tribunal.
    10. Em situação como a descrita nos autos o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora